Tribunal: TJSP
Processo: 2156199-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Interposição à decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão com a ressalva de que a carga do mandado deverá ser efetuada somente após a normalização do expediente forense. Pretensão de cumprimento do mandado. Impossibilidade na espécie, porquanto não demonstrada objetivamente a alegada urgência. Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Interposição à decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão com a ressalva de que a carga do mandado deverá ser efetuada somente após a normalização do expediente forense. Pretensão de cumprimento do mandado. Impossibilidade na espécie, porquanto não demonstrada objetivamente a alegada urgência. Necessidade de evitar disseminação ainda maior da pandemia de Covid-19, bem como de preservar a saúde dos servidores desta Corte e de outras pessoas que, obrigatoriamente, participariam dos atos de busca e apreensão, que se sobrepõe ao direito invocado pela instituição bancária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156199-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante B.V.
FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravado
BRUNO OSORIO ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156199-21.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.010
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156199-21.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SÃO MIGUEL PAULISTA
AGVTE.: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
AGVDO.: BRUNO OSÓRIO ARAÚJO
JUIZ(A): VANESSA CAROLINA FERNANDES FERRARI
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e
apreensão. Interposição à decisão que deferiu o pedido liminar
de busca e apreensão com a ressalva de que a carga do
mandado deverá ser efetuada somente após a normalização do
expediente forense. Pretensão de cumprimento do mandado.
Impossibilidade na espécie, porquanto não demonstrada
objetivamente a alegada urgência. Necessidade de evitar
disseminação ainda maior da pandemia de Covid-19, bem
como de preservar a saúde dos servidores desta Corte e de
outras pessoas que, obrigatoriamente, participariam dos atos
de busca e apreensão, que se sobrepõe ao direito invocado pela
instituição bancária. Recurso não provido.
Credora fiduciária agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 19 que, nos autos da ação de busca e apreensão
fundada em contrato garantido por alienação fiduciária por ela movida em
face do devedor fiduciante, deferiu a liminar, com a ressalva de que “o
cumprimento desse mandado deve ser realizado após superação
do estado de calamidade pública e do regime de trabalho
remoto instituídos para combater a disseminação da pandemia
provocada pelo novo coronavírus COVID 19 (Prov. 2.549/2020)”.
Sustenta, em síntese, a agravante que
em que pese a situação gerada pela pandemia decorrente do contágio pelo
Covid-19, deve ser analisada a urgência do caso concreto, que admite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156199-21.2020.8.26.0000 - ac
3
cumprimento da liminar de busca e apreensão com fundamento no art. 3o, do
Decreto lei no 911/69, a fim de se preservar o equilíbrio contratual. Informa
que o inadimplemento do devedor fiduciante é anterior ao isolamento social e
que cumpriu o requisito formal de constitui-lo em mora.
A pretendida antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi indeferida e o recurso regulamente processado.
É o relatório.
O inconformismo da agravante não
merece acolhimento.
Conquanto o art. 3o, caput, do Decreto
lei no 911/1969 autorize a apreciação de liminar de busca e apreensão em
plantão judiciário e o art. 4o, V, da Resolução 313/2020 do CNJ assegure o
exame de pedidos de busca e apreensão de bens no período de Plantão
Extraordinário
por
ela
estabelecido,
“desde que objetivamente
comprovada a urgência”, referidos dispositivos não albergam o pleito da
agravante.
Isso porque não restou demonstrada a
alegada urgência, não se podendo chegar a tal conclusão simplesmente
porque o devedor fiduciante está inadimplente com as obrigações pecuniárias
decorrentes do contrato de financiamento de bem móvel garantido por
alienação fiduciária.
Imperioso salientar que a necessidade
de evitar disseminação ainda maior do contágio da população por Covid-19,
bem como de preservar a saúde dos servidores desta Corte e de outras pessoas
que, obrigatoriamente, participariam dos atos de busca e apreensão, sobrepõe-
se ao direito invocado pela recorrente, de modo que a r. decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156199-21.2020.8.26.0000 - ac
4
que não vulnera o princípio da razoável duração do processo, não comporta
qualquer reparo.
Foi
esse,
aliás,
o
entendimento
perfilhado em precedentes deste Tribunal. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA SEM RECOMENDAÇÃO DE
URGÊNCIA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA MUNDIAL - COVID-19
VEÍCULO BEM DISPONÍVEL AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.” (AI no 2110468-02.2020.8.26.0000 - 33a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Luiz Eurico - J. 04.06.2020).
“RECURSO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - BEM MOVEL
VEÍCULO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA PROVISÓRIA.
Insurgência contra decisão que defere a liminar de busca e
apreensão, mas posterga seu cumprimento para depois do
término do regime de plantão extraordinário instituído pela
Resolução 313/2020 do CNJ, nos termos do item 4 do Comunicado
CG 260/2020, sob o fundamento de que a apreensão do veículo
não se mostra indispensável nesse momento de pandemia que
assola o país e para preservar bem jurídico (a vida e a saúde
do oficial de justiça) de maior relevância do que o
patrimônio
da
instituição
financeira
(agravante).
O
cumprimento de medidas liminares de busca e apreensão durante
o período de plantão extraordinário está condicionado à prova
objetiva da urgência, cabendo ao juiz do processo avaliar e
declarar a existência de situação de urgência que autorize o
cumprimento da liminar deferida nesse período. Agravante que
não comprova, de forma objetiva, o risco de
ocultação/perecimento do bem pelo agravado, não bastando a
mera presunção legal nesse sentido para autorizar o
cumprimento imediato da liminar. Situação de urgência não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156199-21.2020.8.26.0000 - ac
5
configurada, na forma da lei. Decisão mantida. Recurso de
agravo
de
instrumento
não
provido.”
(AI
no
2108264-82.2020.8.26.0000 - 25a Câmara de Direito Privado - rel. Des.
Marcondes D'Angelo - J. 02.06.2020).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. RESSALVA QUANTO À
OPORTUNIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM VIRTUDE DO ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA E DO REGIME DO TRABALHO REMOTO.
PROVIDÊNCIA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. Ao deferir a medida
liminar, ressalvou o Juízo de primeiro grau que o cumprimento
do mandado deve ser realizado após a superação do estado de
calamidade pública e do regime de trabalho remoto instituídos
para combater a disseminação da pandemia da covid-19. Essa
providência deve prevalecer, considerando que o deferimento
da medida liminar se deu em virtude da constatação do
cabimento de tutela antecipada de evidência, portanto sem a
presença de 'periculum in mora', o que desautoriza cogitar do
imediato cumprimento do mandado, à luz da disciplina ditada
pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo (Resolução no 313 e Provimento CSM no
2.549/2020).” (AI no 2084109-15.2020.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Antonio Rigolin - J. 19.05.2020).
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator